Tribunal: TJES
Processo: 5036143-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036143-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO ZAGO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. VOO NACIONAL.
ALTERAÇÃO NA CONEXÃO. TEMPO DE ESPERA DE APROXIMADAMENTE 06H (SEIS HORAS). IDOSO. SAÚDE DEBILITADA.
PERDA DE FESTA DE ANIVERSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R$2.000,00). DOIS RECURSOS.
RECURSO DA 1ª RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO 2º RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DANOS MORAIS (R$6.000,00).
CONDENAÇÃO DA 1ª RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O 2º RECORRENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, somente
PAULO ROBERTO ZAGO
apresentou contrarrazões (ID. 5095594).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto
pela 1ª Recorrente

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, verifico que sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso seja recebido com efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não praticou ato ilícito;
d)
que a alteração do voo ocorreu por motivo de
força maior;
e)
que prestou a assistência devida;
f)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Já o Recurso Inominado interposto pelo 2º Recorrente,
PAULO ROBERTO ZAGO
, verifico que sustenta, em síntese:
a)
que faz jus as benesses da justiça gratuita; b
)
que a sentença merece reforma para que o
quantum
arbitrado a título de dano moral seja majorado.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 1ª recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Defiro
ao 2ª Recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a 1ª Recorrente deve ser responsabilizada em razão de alteração de voo nacional.

O Juízo a quo, em sua sentença (ID.
5095584
), entendeu pela procedência do feito, reconhecendo a existência de dano moral e arbitrando
o
quantum
indenizatório em
R$2.000,00 (dois mil reais).

A 1ª Recorrente, por sua vez, aduz que a alteração ocorreu por motivo de força maior diante de reacomodação da malha aérea hábil à excluir sua responsabilidade. Já o 2º Recorrente, aduz que sofreu dano e que o
quantum
arbitrado deve ser majorado.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o caso em apreço trata-se de voo de
ida
com origem de Uberlândia/MG (UDI), com decolagem prevista às 15:10 no dia 03/08/2022 ao destino final Vitória/ES (VIX), com pouso previsto às 18:25 no mesmo dia, com conexão Aeroporto de
Confins
(
CNF
),
viagem esta com o objetivo de visita a
filhos e comemoração de aniversário junto destes.

Verifica-se
também
que, o 1º voo ocorreu
nos ditames
contratados, todavia, após pousar na conexão, o 2ª Recorrente foi surpreendido com a alteração de seu próximo, de forma que a decolagem
foi modificada para
às 23:35, com pouso previsto às 23:40.

M
ostra-se incontroverso que, diante da alteração realizada pela 1ª Recorrente, o 2º Recorrente se viu obrigado a esperar pelo período aproximado de 06 (seis) horas para o embarque ao destino final.

Sem maiores delongas,
tem-
se que a situação vivenciada pelo 2º Recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela 1ª Recorrente.

Nesse sentido, as empresas de transporte aéreo devem responder civilmente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de culpa. Exigindo-se, assim, o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, caracterizado o liame causal entre o ocorrido e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, de forma que tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto do arbitramento de indenização por dano moral.

No entanto, considerando o tempo de espera de aproximadamente 06 (seis) horas pelo 2º Recorrente, o fato de que este é idoso e possui a saúde debilitada, inclusive realizando reabilitação física/motora e
tendo utilizado andador para se
locomover e, ainda, o fato de que teve sua festa
de aniversário cancelada,
tenho que o
quantum
arbitrado deve ser majorado para
R$6.000,00 (
seis
mil reais),
quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a 1ª Recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A (1ª
Recorrente
)
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto por
PAULO ROBERTO ZAGO (2º
Recorrente
)

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para
majorar
o
quantum
fixado a título de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais),
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos
.

Condeno a 1ª Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o 2º Recorrente, eis que restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)